Tribunal: TJDFT
Processo: 0731737-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731737-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Wagner Luis Oliveira da Conceiçao Agravada: Banco Pan S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wagner Luis Oliveira da Conceiçao contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0731277-47.2025.8.07.0001. Por meio da decisão monocrática referida no Id. 74707806 foi indeferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Sobreveio a petição referida no Id. 74738819, por meio da qual o recorrente requereu a desistência do recurso (Id. 74738819), ao argumento de que o presente agravo de instrumento foi interposto em duplicidade. É a breve exposição. Decido. Percebe-se que, de fato, logo após a interposição do presente recurso houve o requerimento de desistência formulado pelo agravante (Id. 74676679). De acordo com a regra prevista no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes, devendo, na situação concreta, ter curso regular somente o agravo de instrumento manejado anteriormente pelo recorrente (autos no 0731700-10.2025.8.07.0000). Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pelo agravante para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator